Tribunal: TJDFT
Processo: 0708291-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO DO CRÉDITO FISCAL. MERA REPRODUÇÃO DE TELAS DO SITAF. DOCUMENTO UNILATERAL DESPROVIDO DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDAE DAS REGRA INSERTA NO § 4o DO ARTIGO 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AGRAVANTE SEM EFEITOS INFRINGENTES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA COM BASE NA REGRA INSERTA NO § 11 DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AGRAVADA COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão exarado pela 8a Turma Cível, pelo qual foi negado negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade ofertada em execução fiscal, para extinguir parcialmente o processo executivo, em relação às Certidões da Dívida Ativa atingidas pela prescrição. A agravada afirma estar configurada omissão quanto à majoração dos honorários de sucumbência, com base na regra inserta no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, enquanto o agravante alega estar caracterizada omissão quanto à análise do pleito de redução da verba honorária, na forma prevista no § 4a do artigo 90 do mesmo diploma legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão estaria eivado de omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil; (ii) definir se deve ser aplicada a regra prevista no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, para o fim de reduzir os honorários sucumbenciais em 50% (cinquenta por cento).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
4. Configurada a omissão no v. acórdão recorrido, em relação à análise da aplicabilidade da regra inserta no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil e a respeito da majoração dos honorários de sucumbência com fundamento nas disposições contidas no § 11 do artigo 85 do mesmo diploma legal, mostra-se impositivo o acolhimento dos embargos de declaração, quanto a tais matérias, para o fim de sanar o vício apontado.
5. Observado que o egrégio Colegiado deixou expressamente consignado que, para efeitos de comprovação do parcelamento do crédito fiscal, não basta a mera reprodução da tela de consulta ao SITAF, por não se tratar de ato administrativo dotado de fé pública, a negativa de provimento ao agravo de instrumento não representa qualquer ofensa às disposições contidas nos artigos 373, inciso II, e 374, inciso IV, do Código de Processo Civil, tampouco à regra inserta no artigo 174, parágrafo único e incisos I e IV, do Código Tributário Nacional.
6. De acordo com o artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, [s]e o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.
6.1. Tendo em vista que, no caso concreto, não houve reconhecimento integral da procedência da pretensão deduzida na exceção de pré-executividade, porquanto foi requerido o prosseguimento da ação em relação à certidão de dívida ativa remanescente, mostra-se inaplicável a regra inserta no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.
7. A aplicação das disposições contidas no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, em razão da negativa de provimento ao agravo de instrumento, pressupõe a fixação de honorários de sucumbência no primeiro grau de jurisdição.
7.1. Cabível a majoração dos honorários de sucumbência no caso em análise, porquanto o d. Magistrado de primeiro grau, ao acolher parcialmente a exceção de pré-executividade, condenou o agravante ao pagamento de honorários de sucumbência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração opostos pelo agravante conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissão a respeito da tese de aplicabilidade do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil. Embargos de declaração opostos pela agravada conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para majorar os honorários de sucumbência, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, para o patamar de 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido na exceção de pré-executividade, correspondente ao valor atualizado das CDAs declaradas prescritas.
Tese de julgamento:
1. A redução dos honorários de sucumbência em 50% (cinquenta por cento), com base nas disposições contidas no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, não é cabível na hipótese de reconhecimento parcial da procedência da pretensão deduzida em exceção de pré-executividade, com o prosseguimento da extinção da execução fiscal em relação ao crédito tributário remanescente.
2. Tem-se por aplicável a regra inserta no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, quando se tratar de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolhe a exceção de pré-executividade e extingue parcialmente a execução, impondo ao exequente condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90, § 4o, 85, § 11, 1.022; CTN, art. 174.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.220.922/SP; STJ, AgInt no AREsp n. 2.490.067/SP; TJDFT, AGI no 0737966-81.2023.8.07.0000.